Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715933-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MIRIAM EMILIA VERAS OLIVEIRA DESPACHO A fim de assegurar o regular exercício do contraditório, e considerando o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a instituição financeira para que se manifeste acerca do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte recorrida em sede de contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora